Tribunal: TJSP
Processo: 1087169-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Responsabilidade civil – Nome inserido em cadastros restritivos de crédito – Tese pautada em desconhecimento da dívida – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Demonstração, pela ré, do recebimento por cessão do crédito questionado nos autos – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV, da

Ementa:
Responsabilidade civil – Nome inserido em cadastros restritivos de crédito – Tese pautada em desconhecimento da dívida – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Demonstração, pela ré, do recebimento por cessão do crédito questionado nos autos – Má-fé processual – Alteração da verdade dos fatos – A garantia de acesso à justiça, consagrada no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não exime as partes e seus procuradores dos deveres explicitados no CPC, art. 77 – Manutenção da condenação da autora ao pagamento de multa fixada em sentença e condenação, nesta sede recursal, ao pagamento de indenização no valor equivalente a 3% do valor da causa à parte contrária pela reiteração da conduta temerária – Recurso não provido e majorada a verba honorária.